Tribunal: TJDFT
Processo: 0008759-15.2013.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008759-15.2013.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: LOJAO GOIANO - COMERCIO DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA - ME, LUIZA ARAUJO FERREIRA, MARIA DE JESUS SILVA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O §1o do art. 921 do CPC estabelece prazo de suspensão do processo de execução por 1 ano, durante o qual fica suspensa a prescrição. 1.2. A prescrição intercorrente nestes autos se operou em 21.11.2020, nos moldes do §4o do art. 921 do CPC, com a redação anterior à atribuída pela Lei 14.195/2021, porquanto esta entrou em vigor após a ocorrência da prescrição intercorrente. 2. O Exequente, durante o curso do prazo da prescrição intercorrente, pleiteou a reiteração de diligências para localizar bens penhoráveis, restando infrutíferas todas as tentativas. 2.1. Em homenagem à segurança jurídica e à duração razoável do processo, não pode a execução se estender por longos anos apenas em razão de o Exequente reiteradamente pleitear diligências de busca por bens. 2.2. Assim, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. 3. Apesar de o processo de execução ser extinto com base em prescrição intercorrente, foram os devedores, ora Apelados, que deram causa ao ajuizamento da execução e à extinção do feito por força da prescrição, uma vez que, ao longo de todo o trâmite, não adimpliram o débito. 3.1. Devem os Executados, de acordo com o princípio da causalidade, arcar com os ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça que lhes foi deferida. 3.2. Registre-se que a sentença foi proferida em data anterior à alteração legislativa realizada pela Lei 14.195/2021, que modificou o §5o do art. 921 do CPC. 4. Apelo conhecido e parcialmente provido para condenar os Executados nos ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça. Honorários recursais majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o e 921, ambos do Código de Processo Civil, sustentando possuir direito de requerer ao juízo a penhora de ativos financeiros dos devedores. Aduz que o pedido para a última tentativa de penhora de ativos financeiros se deu antes de o processo ficar aguardando digitalização e que, após, não houve determinação para envio ao arquivo provisório. Defende a realização de nova consulta, antes de ser declarada a prescrição intercorrente. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta ofensa à dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 6o e 921, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009